Tribunal: STF
Processo: ARE 720862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.4.2012. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. MARCO TEMPORAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 22. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Conflito de Competência 7.204/MG, da relatoria do Ministro Ayres Britto, DJ 09.12.2005, considerado o teor da Súmula Vinculante nº 22, fixou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de indenização por danos materiais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho. O marco temporal, no aspecto, é a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, observada a data na qual prolatada sentença de mérito (RE 600.091).



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.